Tribunal: TJPA
Processo: 0049562-30.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0049562-30.2013.8.14.0301

APELANTE: JOSE RIBAMAR NASCIMENTO PEREIRA

APELADO: BANCO BV FINANCEIRA, BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. ACÓRDÃO QUE ANALISOU TODAS AS TESES RECURSAIS. QUITAÇÃO CONTRATUAL. IRRELEVÂNCIA PARA A SUBSISTÊNCIA DO INTERESSE PROCESSUAL. MERO INCONFORMISMO. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I -
O acórdão embargado examinou de forma completa e fundamentada todas as matérias devolvidas pela apelação, concluindo pela manutenção das cobranças contratuais tidas como válidas e afastando apenas a tarifa de “serviços de terceiros”, cuja abusividade restou reconhecida, não havendo omissão a ser sanada.

II –
A alegação de quitação integral do contrato não integra o escopo da apelação e, ainda que considerada, não gera perda superveniente do interesse de agir, pois em ações revisionais com repetição de indébito subsistem efeitos patrimoniais pretéritos e interesse declaratório quanto à nulidade de cláusulas contratuais, não sendo o julgador obrigado a apreciar petições avulsas estranhas ao objeto recursal.

III -
Inexistentes obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, revela-se inadequado o manejo dos Embargos de Declaração como sucedâneo recursal, configurando o inconformismo da parte com o resultado do julgamento pretensão meramente infringente.

IV -
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, mantidos os termos do acórdão tal como lançado.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0049562-30.2013.8.14.0301

EMBARGANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

ADVOGADO:

ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

EMBARGADO: JOSE RIBAMAR NASCIMENTO PEREIRA

ADVOGADO:

HAROLDO SOARES DA COSTA

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO VOTORANTIM S.A.
nos autos da Ação Revisional de Contrato de Financiamento c/c Repetição de Indébito, em face do ac
ó
rd
ã
o ID n
º
27918551, que deu parcial provimento
à
apela
çã
o da parte autora apenas para excluir a cobran
ç
a do
“
servi
ç
o de terceiros
”
e determinar sua devolução em dobro, mantendo as demais cobranças contratuais (capitalização mensal, IOF, tarifa de cadastro, registro do contrato e avaliação do bem).

O acórdão embargado conheceu da apelação e, ao examinar as teses recursais sobre encargos e tarifas bancárias, manteve a validade dos encargos reputados regulares com fundamento na jurisprudência consolidada — notadamente o Tema 958/STJ — e afastou apenas a cobrança de “serviços de terceiros”, determinando sua repetição em dobro.

O embargante alega omissão do acórdão quanto à suposta quitação integral do contrato, afirmando que os documentos de IDs 12073867 e 26071888 comprovariam o adimplemento e a consequente perda superveniente do interesse de agir, requerendo o saneamento do vício à luz do art. 1.022 do CPC.

Em contrarrazões, o embargado sustenta a inexistência de vício no julgado, aduzindo que não há nos autos prova inequívoca de quitação ou de acordo entre as partes, e que os embargos traduzem mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo incabível a via aclaratória para rediscussão do mérito. Requer, por isso, o não acolhimento dos embargos.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0049562-30.2013.8.14.0301

EMBARGANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

ADVOGADO:

ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

EMBARGADO: JOSE RIBAMAR NASCIMENTO PEREIRA

ADVOGADO:

HAROLDO SOARES DA COSTA

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço dos
Embargos
de
Declaração
, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta pela parte autora, limitando-se a excluir a cobrança relativa ao “serviço de terceiros”, com determinação de restituição em dobro, e mantendo todas as demais cobranças contratuais reputadas válidas, tais como capitalização mensal, IOF financiado, tarifa de cadastro, tarifa de avaliação do bem e registro do contrato. Alega que o julgado teria deixado de apreciar documentos constantes dos IDs 12073867 e 26071888, por meio dos quais teria sido comprovada a quitação integral do contrato, fato que, segundo afirma, acarretaria perda superveniente do interesse de agir.

A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de
Embargos
de
Declaração
,

que só se dá nas hipóteses taxativas elencadas nos incisos I, II e III do art.1022 do Código de Processo Civil, ou seja, somente para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material, podendo a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

Nos dizeres de Costa Machado:
“Trata-se, portanto, apenas de um meio formal de integração do ato decisório, pelo qual se exige do seu prolator uma sentença ou acórdão complementar que opere dita integração.
” (MACHADO, Antônio Claudio da Costa.
Código de Processo Civil Interpretado: Artigo por artigo, parágrafo por parágrafo.
6ª Ed. Manole, 2007. Cit. P. 656).

Portanto, em nenhuma hipótese podem os embargos de declaração servir de meio apto a rediscutir matéria já apreciada pelo Juízo prolator da decisão embargada.

No caso concreto, embora o embargante alegue omissão, constata-se que há, na verdade, mero inconformismo com o resultado do julgamento, o qual foi proferido de forma unânime por esta Corte.

A análise empreendida no acórdão embargado limitou-se às teses efetivamente deduzidas na apelação, quais sejam, a legalidade ou abusividade das tarifas e encargos contratuais específicos.

O acórdão embargado, ademais, apreciou de forma fundamentada todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia recursal, destacando a aplicação das teses firmadas no Tema 958/STJ e concluindo adequadamente pela manutenção da maior parte das cobranças contratuais, exceto a tarifa de “serviços de terceiros”, cuja abusividade foi reconhecida.

Ainda que se admitisse, em tese, a quitação do contrato, tal circunstância não geraria perda do objeto. Em ações revisionais com repetição de indébito, o adimplemento contratual não elimina o interesse processual, pois permanecem efeitos patrimoniais pretéritos passíveis de recomposição, portanto, todos os pontos cruciais devolvidos ao Tribunal foram analisados no voto, não sendo o julgador obrigado a se manifestar sobre petição avulsa que não compôs a apelação ou contrarrazões.

Por fim, quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, conforme o art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelos embargantes, ainda que os Embargos sejam rejeitados, não havendo necessidade de manifestação expressa.

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO
dos presentes
Embargos
Declaratórios, para que seja mantida a decisão guerreada, da forma como fora lançada.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/03/2026